Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002096-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Nota de Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), EDNA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 453.626.881-20 (AGRAVANTE), LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 441.800.041-00 (AGRAVADO), LUCINETE MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 362.343.381-00 (AGRAVADO), LUCIENE MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 314.418.311-34 (AGRAVADO), LENITA MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 581.453.031-68 (AGRAVADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NAS CONTAS DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – RESGUARDO AO DIREITO DOS HERDEIROS E SUCESSORES – MEDIDA DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A decisão recorrida que determinou que a agravante apresentasse nos autos, o endereço do herdeiro, ou procuração, não deveria causar espécie à requerente, mormente por se tratar do próprio filho, sendo tal medida, nítida prudência do Juízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNA RIBEIRO DE ARAUJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Autorização Judicial de no 1010024-03.2019.811.0041, determinou-lhe a intimação para levar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do seu filho Michel Henrique Ribeiro de Araújo e/ou procuração do mesmo, sob pena de extinção do feito. Além disso, determinou que seja requisitada à Caixa Econômica Federal, extrato da conta bancária do falecido, da data do falecimento até os presentes dias.

Para tanto, a agravante, ao tempo em discorre acerca da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação adequada, alega que as providências determinadas pelo Juízo de origem não coadunam com o procedimento de jurisdição voluntária.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, condicionou a intervenção ministerial à existência de interesse de herdeiro menor de idade.

Com a juntada do documento no id no 46677482 (certidão de nascimento do filho Michel Henrique) ficou comprovada a inexistência de interesse de menor de idade ou incapaz neste feito, sendo, portanto, desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que, nos autos da Ação de Autorização Judicial, para levantamento de saldo de conta vinculada ao FGTS do
de cujus
LOURENÇO RIBEIRO DE ARAÚJO, determinou que a requerente apresentasse o endereço do filho do casal ou fornecesse cópia da procuração por ele outorgada à genitora.

Além disso, requisitou informações à Caixa Econômica Federal, para que apresentasse extrato de conta bancária do falecido.

Na espécie, apesar da irresignação da agravante, a decisão de base apresenta-se inteiramente acertada diante do caso concreto, além de apresentar fundamentação adequada, conforme veremos.

É que, de acordo com a atenta leitura dos autos, a requerente EDNA RIBEIRO DE ARAÚJO, ora recorrente, ingressou com pedido de levantamento de valores, aplicações, saldo em conta vinculado do FGTS, em nome do falecido, contudo, sem esclarecer inicialmente ao Juízo de origem, a existência de outros 4 (quatro) filhos do falecido, que, por seu turno, também possuem direitos sobre o patrimônio do genitor.

É o que estabelece o artigo 1o da Lei no 6.858/1980:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Ao longo da lide, o Juízo de origem, reiteradamente determinou a intimação da autora para que informasse nos autos, acerca do paradeiro dos herdeiros indicados na certidão de óbito do falecido.

A primeira decisão foi proferida na longínqua data do dia 12.03.2019 (id no 18568609), a qual registrou o seguinte comando:

Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a parte autora, para que esclareça acerca da abertura de inventário, diante da informação de bens à inventariar, assim como, dos herdeiros indicados na certidão de óbito do falecido e suas respectivas qualificações, em 05 (cinco) dias.

Posteriormente, no dia 19.08.2019, o Juízo novamente exarou a seguinte ordem (id no 22329456):

Intime-se a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, esclareça quanto à existência de outros filhos, conforme indicado na certidão de óbito (id. 18552723), tendo em vista que, não havendo dependentes habilitados perante a Previdência Social, os valores deverão ser partilhados entre os sucessores, a teor do que dispõe a Lei 6.858/80.

Após a derradeira determinação judicial, os herdeiros foram habilitados nos autos, oportunidade em que o Juízo entendeu por bem requerer informações acerca das movimentações bancárias na conta do falecido, tendo em vista que os valores que estavam depositados em conta vinculado ao FGTS não estavam disponíveis.

Dessa feita, a fim de evitar prejuízos futuros aos sucessores, é que foi determinada expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar eventual movimentação financeira desautorizada.

Ademais, a decisão recorrida que determinou que a agravante apresentasse nos autos, o endereço do herdeiro Michel Henrique Ribeiro de Araújo, ou procuração, não deveria causar espécie à requerente, mormente por se tratar do próprio filho, sendo tal medida, nítida prudência do Juízo.

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020